Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703110-91.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MÁRCIO DA PENHA SOUZA LIMA Agravada: VITÓRIA E FÉ CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MÁRCIO DA PENHA SOUZA LIMA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID 138025134) em ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais e materiais, no 0718093-11.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que as partes já entabularam, há muito tempo (07 de outubro de 2021), distrato (anexado) pela via extrajudicial e a pretensão, em verdade, é de receber a integralidade dos valores vertidos pela aquisição do imóvel, o que não guarda pertinência com o pedido de tutela provisória. Na decisão, restou indeferido o pedido de gratuidade de Justiça. Na ação, informa que houve ajuste para devolução do valor pago, mencionado, de R$170.000,00 (ID 137206553), o que não foi cumprido pela agravada, que teria pago somente R$30.000,00, estando inadimplente, portanto. Novo distrato (ID 137206551) com novas bases e valores foi pactuado em 01 de fevereiro de 2022. Aduz que ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais e materiais, ostentando o direito de rescindir o contrato e ter restituído o valor até então pago, devidamente corrigido, em razão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, na proporção de 90% (noventa por cento), havendo fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo para que o bem imóvel, de expressivo valor, seja vendido a terceiros, evitando-se prejuízos financeiros e morais, quando pugna, liminarmente, que o bem não seja comercializado para terceiros. Menciona que foi feito distrato extrajudicial com a requerida agravada, o qual não foi cumprido, sendo conveniente e necessário o bloqueio do imóvel, apesar de indeferido o pedido liminar no juízo de origem Sustenta que resta demonstrado o perigo/risco da demora pela possibilidade iminente de terceiro ser chamado para receber o imóvel, com o dever de realizar a transferência da unidade no Registro de Imóveis, arcando com os tributos correlatos, Ressalta que há demonstração inequívoca do direito vindicado (fumus boni iuris) diante da comprovação da abusividade na retenção dos valores pagos, impossibilitando o autor em promover a rescisão de forma justa e equilibrada. Aponta ser imprescindível seja determinado o bloqueio para que a unidade habitacional especificada, situada no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, chácara no 153, lote 01, apto 302, não seja comercializada para terceiros. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio da comercialização da unidade imóvel para terceiros, além da gratuidade pleiteada. Decisão de ID 43239003, considerando o contracheque recente juntado aos autos, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e oportunizou o recolhimento do preparo, na forma do art. 99 §7o, do CPC. Comprovante de pagamento do preparo recursal juntado (ID 43596689). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Apurado que inicialmente houve um primeiro Distrato (ID 137206553) em 2021 e depois um segundo Distrato (ID 13726551) em 2022. Nesse segundo Distrato (ID 13726551), há registro de que o ora agravante teria recebido a quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e não somente R$30.000,00 (trinta mil reais), como relatado na petição inicial (ID 137204661), sinalizando evidente controvérsia de valores, após relato de que não foi devidamente cumprida a obrigação pela agravada quanto aos pagamentos na forma contratada, com 27 parcelas mensais de R$5.000,00 (cinco mil reais). Diante de um cenário de alegações unilaterais somente do agravante, e considerando-se que a pretensão autoral é de rescisão de contrato com cobrança de valores pagos, situação já formalizada mediante Distratos noticiados supra, em 2021 e 2022, há, por cautela, de se atentar para a necessária oitiva da parte contrária, em prestígio às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante do necessário esclarecimento dos fatos. Ademais, a agravada, pelo disposto na Cláusula Terceira, Parágrafo Quarto, do segundo Distrato se responsabiliza pelo ressarcimento de toda e qualquer despesa ou prejuízo porventura a ser suportado pelo ora agravante, e, dessa forma, não vislumbro que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, já que a agravada deverá responder por todos os danos causados. Por ora, inexiste óbice ao bloqueio pretendido pois nos Distratos juntados aos autos nada foi pactuado a esse respeito, além do fato de que, havendo demonstração de impontualidade, ou prejuízos, a cobrança perseguida na origem haverá de condenar, se o caso, a parte inadimplente ao pagamento devido, com a restituição das partes ao status quo ante. Há de se apurar ainda o quantum (mediante parcelas pagas pelo comprador) efetivamente pago à luz do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 137206550) diante de planilha contendo apenas previsões de pagamentos inclusive para 2024 e 2025. Ora, no exercício de sua função jurisdicional, cuidou o juízo de origem, por cautela, de observar também garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais, resguardando a possibilidade de esclarecimentos dos fatos a fim de evitar precipitações diante de caso cheio de nuances, tendo sido apresentados somente os fatos de forma unilateral. Ademais, quanto aos elementos suficientes evidenciadores da probabilidade do direito postulado, faz-se necessário ouvir a parte agravada já que as partes pactuaram por 2 vezes solução consensual para o caso, mas posteriormente o agravante sustenta não ter havido o cumprimento do ajustado, o que ainda há de ser apurado. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator